Tribunal: TJDFT
Processo: 0725181-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DA PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.

1- A juntada tempestiva dos embargos à execução nos autos da ação executiva constitui vício sanável, devendo ser concedida ao executado/embargante a oportunidade de regularização.

2- Deve ser cassada a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução em razão da intempestividade e extinguiu o processo sem resolução do mérito apesar da regularização promovida pelo executado/embargante.

3- Deu-se provimento ao apelo.